Tribunal: TJBA
Processo: 8021511-56.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021511-56.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ORISVALDO SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE CARGO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR DE EXPEDIENTE/ANALISTA). ATO FORMAL DE DESIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO POSTERIOR DO REFERENDO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE DE ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS (LRF) PARA SUPRIMIR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Servidor público estadual, ocupante do cargo efetivo de Técnico Judiciário, ingressou com Ação de Cobrança contra o Estado da Bahia (Tribunal de Justiça) pleiteando o pagamento da diferença de remuneração e reflexos salariais devidos pelo exercício da função de Supervisor de Expediente (cargo de Analista Judiciário, nível superior) em substituição, no período de 02 de julho a 02 de outubro de 2016, por força da Portaria nº 06/2016, expedida pelo Juiz da unidade. O pedido administrativo de referendo da portaria e de pagamento foi indeferido pela Administração sob o argumento de vedação por Decretos Judiciários e observância à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pleito, condenando o Estado ao pagamento das diferenças. O Estado da Bahia interpôs Apelação, alegando ilegalidade do ato de designação (servidor de nível médio em cargo de nível superior) e óbice de natureza orçamentária.

II. Questão em discussão

I. Verificar se a negativa de referendo da Portaria de designação pela Administração e as normas de contenção de despesas (Decretos Judiciários, LRF e Art. 169 da CF/88) podem ser legitimamente opostas ao servidor para obstar o pagamento da diferença de remuneração correspondente à função de nível superior efetivamente exercida em substituição.

II. Determinar se a efetiva prestação de serviço em substituição de função de maior complexidade e remuneração, por ato formal de autoridade competente, constitui direito subjetivo do servidor à contraprestação pecuniária, sob o primado da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

O Artigo 204 da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia) confere respaldo legal à pretensão, estabelecendo que o servidor substituto fará jus à diferença entre seu vencimento e o do substituído quando acumular funções em razão de vacância, férias ou licença.

A efetiva prestação do serviço pelo servidor em função de nível hierárquico superior, ainda que o ato de designação original contenha eventual vício formal ou não tenha sido referendado pela autoridade superior (COJE), impõe o dever de pagamento por parte da Administração Pública, sob pena de manifesta inobservância do princípio da moralidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

As regras de limitação de despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no Art. 169 da Constituição Federal, não têm o condão de suprimir o direito subjetivo do servidor à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, uma vez que tais normas se destinam a balizar a concessão de novas vantagens, e não a impedir o pagamento de verba já incorporada ao patrimônio do servidor pelo labor realizado.

O argumento de vedação à designação de servidor de nível médio para cargo de nível superior é mitigado pela comprovação da excepcionalidade e da ausência de outro servidor qualificado na unidade, conforme demonstrado pelo Autor, sendo o pagamento devido como forma de indenização pelo serviço de maior complexidade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento
: "1. O servidor que efetivamente exerce função em substituição de cargo de nível superior ao seu, por força de ato de designação da autoridade competente, faz jus ao recebimento da diferença de remuneração correspondente, com fundamento no princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, sendo irrelevante o posterior indeferimento do referendo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (LOJ-BA), Art. 204; Constituição Federal de 1988, Art. 37.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8021511-56.2020.8.05.0080
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelada,
EDGAR DE JESUS RODRIGUES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05